Tribunal: TJSP
Processo: 2220049-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - Taxas de coleta de lixo e de limpeza de 2015 e 2016 – Município de Santo André: I) CDA julgada inválida – Invocada oportunidade para substituir o título – Exequente que a teve, porém nada disse; II) CDA nula, conforme precedentes desta Corte, pois: a) há dúvida quanto à natureza do crédito; b) inexatidão do termo inicial da dívida; c)

Ementa:
AGRAVO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - Taxas de coleta de lixo e de limpeza de 2015 e 2016 – Município de Santo André: I) CDA julgada inválida – Invocada oportunidade para substituir o título – Exequente que a teve, porém nada disse; II) CDA nula, conforme precedentes desta Corte, pois: a) há dúvida quanto à natureza do crédito; b) inexatidão do termo inicial da dívida; c) imprecisão na fundamentação legal do crédito; d) ausência de requisitos legais da CDA; e) ausência dos requisitos de especificidade e divisibilidade das taxas; f) inconstitucionalidade reconhecida pelo Egrégio Órgão Especial – Incidente no 0132470.15-2011; III) Honorários advocatícios – Não cabimento, pois não há hipótese de extinção total, ou parcial da execução - RECURSO IMPROVIDO.